Tribunal: STF
Processo: RE 85279
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. NA FIXAÇÃO DE SUA ALIQUOTA, NÃO ESTA O
MUNICÍPIO SUJEITO AS LIMITAÇÕES DO ART. 9 , DO ATO COMPLEMENTAR N
34, DE 30.1.67, REVOGADO DESDE QUANDO ENTROU EM VIGOR A CONSTITUIÇÃO
DE 1967, E NÃO REPRISTINADO PELA NORMA DO ARTIGO 24, PARAGRAFO 4 ,
DA REDAÇÃO QUE DEU A ESTA A EMENDA N 1, DE 1969.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.